Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728466-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reclamação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), nos autos do processo SEEU n. 0009485-80.2018.8.07.0015, que homologou, de ofício, sem a prévia manifestação do órgão ministerial, certidões para fins de remição, relativamente ao apenado GUILHERME LIANDRO DOS SANTOS. Não há pedido liminar. Nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT, intime-se a parte interessada, GUILHERME LIANDRO DOS SANTOS, para apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se ao Juízo do VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, solicitando-lhe informações (art. 236, caput, RITJDFT). Com as respostas, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora